Tribunal: TJDFT
Processo: 0007423-15.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID`s 20750643, 20750644, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir os herdeiros abaixo no polo ativo do precatório: ANTÔNIA GOMES MESQUITA; MARCO ANTÔNIO FERREIRA DO NASCIMENTO (filho); CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO (filha); RAQUEL GOMES DO NASCIMENTO DA GUARDA (filha); MAURÍCIO FERREIRA DO ANSCIMENTO (filho); CRISTIANA FERREIRA DO NASCIMENTO (filha). Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto